Tribunal: TJMT
Processo: 1002973-69.2023.8.11.0050
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002973-69.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO LUIS DOS SANTOS - CPF: 730.810.864-34 (APELANTE), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002973-69.2023.8.11.0050

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE E DO GRAU DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em ação de cobrança de seguro DPVAT, em razão de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o a não produção de prova pericial médica configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.

O cerceamento de defesa se configura quando a parte é impedida de produzir prova necessária para a demonstração dos fatos alegados.

4.

A perícia médica é essencial para a comprovação da invalidez permanente e do grau da lesão, requisitos para a determinação do valor da indenização do seguro DPVAT.

5.

A não realização da perícia médica impede o autor de demonstrar a verdade dos fatos e produzir prova fundamental para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia médica.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento imotivado de produção de prova pericial, essencial à comprovação de fatos constitutivos do direito do autor, configura cerceamento de defesa. 2. É essencial a produção de prova pericial para a comprovação da invalidez permanente e do grau da lesão, para fins de quantificação da indenização do seguro DPVAT."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/74, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933 SP 2019/0075547-6, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, DJe 17/02/2020; TJMT, Ap. 0027727-37.2014.8.11.0041 - 108196/2017, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, DJe 27.11.2017; TJ-RJ, APL 00125423020168190052 2022001102801, Rel. Des. MARCOS ANDRE CHUT, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 13/03/2023; TJ-SP, AC 10074818520188260577 SP 1007481-85.2018.8.26.0577, Rel. Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, 21/09/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002973-69.2023.8.11.0050

APELANTE:
SEBASTIAO LUIS DOS SANTOS

APELADO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

2ª Vara de Campo Novo dos Parecis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Sebastiao Luis dos Santos.

Ação
: cobrança do seguro dpvat

Sentença
(Id. 246496668):
julgou improcedente a ação com resolução do mérito e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
(Id. 246496669): O apelante alega que a juíza errou ao não determinar a realização de perícia médica, mesmo após o seu pedido expresso na petição inicial. Ele sustenta que a perícia médica é essencial para comprovar a extensão das lesões sofridas no acidente de trânsito e o grau de incapacidade laborativa, o que fundamentaria o seu direito à indenização.

O apelante alega cerceamento de defesa ao não determinar a realização de perícia médica, mesmo após o seu pedido expresso na petição inicial. Sustenta que a perícia médica é essencial para comprovar a extensão das lesões sofridas no acidente de trânsito e o grau de incapacidade laborativa, o que fundamentaria o seu direito à indenização.

Defende que, caso seja reconhecido o seu direito à indenização, o valor deve ser de R$ 13.500,00, conforme previsto na Lei 6194/74, e não um valor inferior.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002973-69.2023.8.11.0050

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sebastião Luis dos Santos em face da sentença que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou improcedente o pedido autoral.

O apelante sustenta que ocorreu cerceamento de defesa, pois a juíza não deferiu a produção de prova pericial, essencial para a comprovação da invalidez permanente. Faz jus à indenização integral de R$ 13.500,00, conforme previsto na Lei 6194/74, independentemente do grau de incapacidade.

A controvérsia está em saber se é caso de anulação da sentença, para que seja determinada a realização de prova pericial.

Pois bem.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência elaborado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Id. 246496195), bem como documentos da Secretaria Municipal de Saúde, que registram o tratamento médico realizado (Id. 246496199). Verifica-se que tais documentos ao que parece, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com possíveis lesões observadas pelo segurado.

Assim, a fim de atestar a invalidez permanente, o autor em sua petição inicial pleiteou pela realização da perícia médica porquanto entendeu que seria crucial para comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões, bem como o grau de incapacidade laborativa.

Colaciona-se fragmento do pedido na petição inicial:

“(...)
requer seja oportunizado a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, em especial prova pericial e documental.”

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544,
in verbis
:

"
A indenização do seguro DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
"
(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008
,
data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008."
(Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Desta feita, a perícia médica, no caso em tela, mostra-se essencial para a comprovação do fato constitutivo do direito do autor, qual seja, a existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente.

O indeferimento da prova pericial, requerida expressamente na petição inicial, configura cerceamento de defesa, porquanto impede o autor de demonstrar a verdade dos fatos e produzir prova fundamental para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer o cerceamento de defesa quando há indeferimento imotivado de produção de prova pericial, especialmente quando esta se mostra crucial para a formação do convencimento do juiz.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2.
A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Compreende-se que a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponde à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente CNSP/SUSEP, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório.

Sobre o assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE POR DESÍDIA DO AUTOR E PRECLUSÃO DO DIREITO NA PRODUÇÃO DE PROVA – FALTADE COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DIREITO PERSONALÍSSIMO - NULIDADE DA SENTENÇA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 5º, § 5º, DA LEI 6.194/74 - INDISPENSÁVEL REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA QUANTIFICAR O GRAU DE LESÃO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA REALIZADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT que julgou improcedente o pedido inicial contido na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 487, I, do CPC
. 2. A sentença proferida pelo juízo singular está fundamentada na desídia do autor e na preclusão do direito na produção de prova. 3.Compulsando os autos, verifica-se que o autor, ora Apelante, não foi intimado pessoalmente para comparecer à perícia médica designada pelo juízo, mas mediante publicação no DJE, juntamente com o seu patrono. 4.A perícia médica é ato personalíssimo e a intimação pessoal da parte é imprescindível, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa e ofender o princípio do contraditório. 5. Em conformidade com o artigo 5º, § 5º, da Lei 6.194/74 e suas alterações, é indispensável realização de perícia médica para quantificar o grau de lesão.
6. Diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, a cassação da sentença de 1º grau é medida necessária, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu devido processamento. 7. Sentença cassada. Recurso provido” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Ap. 0027727-37.2014.8.11.0041 - 108196/2017, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 22.11.2017, DJe 27.11.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ PERMANENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, PARA CONDENAR A SEGURADORA AO PAGAMENTO DE R$ 7.250,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DA RÉ.
AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA A FIM DE MENSURAR O VALOR INDENIZATÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00125423020168190052 2022001102801, Relator: Des(a). MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 07/03/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. Alegação de invalidez permanente causada por acidente de trânsito. Ausência de prova pericial acerca da alegada invalidez e do seu grau de extensão. Julgamento antecipado da lide.
Necessidade do regular prosseguimento do processo, com a produção de prova pericial médica, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório
. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10074818520188260577 SP 1007481-85.2018.8.26.0577, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 21/09/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2018)

No caso, constata-se que a ação não se encontra devidamente instruída, porquanto não foi realizada a perícia médica.

Quanto ao valor da indenização, a Lei nº 6.194/74 prevê que, em caso de invalidez permanente, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da lesão, sendo o valor máximo de R$ 13.500,00. A definição do valor, portanto, dependerá da análise do laudo pericial a ser elaborado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem,
para que seja realizada a perícia médica, a
fim de quantificar as lesões sofridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024